Tribunal: STF
Processo: RE 543974
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-26
Data de publicação: 2009-03-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXPROPRIAÇÃO.
   GLEBAS. CULTURAS ILEGAIS. PLANTAS PSICOTRÓPICAS. ARTIGO 243 DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INTERPRETAÇÃO DO DIREITO. LINGUAGEM DO
   DIREITO. LINGUAGEM JURÍDICA. ARTIGO 5º, LIV DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL. O CHAMADO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1.      Gleba, no
   artigo 243 da Constituição do Brasil, só pode ser entendida como
   a propriedade na qual sejam localizadas culturas ilegais de
   plantas psicotrópicas. O preceito não refere áreas em que sejam
   cultivadas plantas psicotrópicas, mas as glebas, no seu
   todo.
2.      A gleba expropriada será destinada ao assentamento de
   colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e
   medicamentosos.
3.      A linguagem jurídica corresponde à linguagem
   natural, de modo que é nesta, linguagem natural, que se há de
   buscar o significado das palavras e expressões que se compõem
   naquela. Cada vocábulo nela assume significado no contexto no
   qual inserido. O sentido de cada palavra há de ser discernido em
   cada caso. No seu contexto e em face das circunstâncias do caso.
   Não se pode atribuir à palavra qualquer sentido distinto do que
   ela tem em estado de dicionário, ainda que não baste a consulta
   aos dicionários, ignorando-se o contexto no qual ela é usada,
   para que esse sentido seja em cada caso discernido. A
   interpretação/aplicação do direito se faz não apenas a partir de
   elementos colhidos do texto normativo [mundo do dever-ser], mas
   também a partir de elementos do caso ao qual será ela aplicada,
   isto é, a partir de dados da realidade [mundo do ser].
4.      O
   direito, qual ensinou CARLOS MAXIMILIANO, deve ser interpretado
   "inteligentemente, não de modo que a ordem legal envolva um
   absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões
   inconsistentes ou impossíveis".
5.      O entendimento sufragado no
   acórdão recorrido não pode ser acolhido, conduzindo ao absurdo de
   expropriar-se 150 m2 de terra rural para nesses mesmos 150 m2
   assentar-se colonos, tendo em vista o cultivo de produtos
   alimentícios e medicamentosos.
6.      Não violação do preceito
   veiculado pelo artigo 5º, LIV da Constituição do Brasil e do
   chamado "princípio" da proporcionalidade. Ausência de "desvio de
   poder legislativo"
        Recurso extraordinário a que se dá
   provimento.